Tribunal: STF
Processo: ARE 1310347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. INSERÇÃO NO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL.
    1. Insurgências recursais em face de sentença que, em ação ordinária objetivando a inclusão da autora no Programa de Financiamento Estudantil - FIES, para custear o curso de medicina no Centro Universitário Tiradentes e o pagamento de indenização por danos morais: a) extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação; b) julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, apenas para determinar que a UNIT lhe pague indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    2. O FNDE, como gestor do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, deve compor a lide, que trata da inserção da autora em tal financiamento, atraindo, assim, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. (PROCESSO: 08012628620154058200, AC/PB, Desembargador Federal André Carvalho Monteiro (Convocado), 4ª Turma, JULGAMENTO: 27/03/2017)
    3. Nos termos da Portaria Normativa nº 12/2017, vários são os critérios a serem observados pelo SESu-MEC para a seleção das propostas de número de vagas a serem ofertadas no Processo Seletivo do Fies, dentre os quais, a disponibilidade orçamentária e financeira do Fies (art. 7º e incisos). O fato de que, no processo seletivo do FIES referente ao segundo semestre de 2017, a Sociedade de Educação Tiradentes Ltda., mantenedora da UNIT, optou por não ofertar vagas no curso de medicina, por si só, não comprova o descumprimento de quaisquer dos critérios reportados na norma.
    4. As Instituições de Educação Superior possuem autonomia didático-científica, de modo que cabe-lhes decidir quais cursos serão contemplados pelo financiamento estudantil, não competindo ao Poder Judiciário interferir neste assunto, diante da alegação genérica do estudante de que a definição do número de vagas implica discriminação ou tratamento desigual.
    5. A aprovação em curso universitário não garante automaticamente o acesso ao FIES, gerando mera expectativa de direito, que somente se efetiva com a observância dos critérios de seleção, dentre os quais a classificação dentro número de vagas ofertados pela IES para cada curso.
    6. A divulgação pela IES da existência de vagas para o curso pretendido e posterior não concretização do financiamento via FIES após a aprovação no processo seletivo não garante à autora o direito à matrícula em instituição de caráter privado, entretanto, configura ato ilícito a ensejar o reconhecimento da pretensão de indenizar.
    7. Não se pode negar a angústia enfrentada pela autora que, em virtude da propaganda enganosa, criou falsas expectativas acerca do ingresso na UNIT e do financiamento do almejado curso de medicina.
    8. Os valores devidos a título de danos morais devem possuir caráter pedagógico e punitivo. A reparação deve estar em patamares razoáveis e proporcionais ao dano causado, mostrando-se plausível o valor fixado pelo Juízo a quo no caso em análise, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    9. Condenação da Sociedade de Educação Tiradentes Ltda. ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, CPC/2015), ficando os honorários sucumbenciais majorados em 2% do quantum arbitrado na sentença.
    10. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para reconhecer a legitimidade do FNDE para figurar no polo passivo da presente ação. Apelação da Sociedade de Educação Tiradentes Ltda. não provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente